Tribunal: STF
Processo: RE 1449267
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 746.074/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RECURSOS ESPECIAIS N. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP). 



    2. No caso dos autos, não obstante a insurgência ministerial, correta a decisão monocrática que reduziu as penas do paciente para o novo patamar de 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 11 dias-multa, em razão do decote da majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2ª e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a sistemática desenhada pelo legislador, no que se refere à incidência da majorante do repouso noturno, é dar maior reprovabilidade àquele que, valendo-se do repouso noturno, pratica o crime de furto”, ressaltando-se que “não há qualquer previsão legal sobre a impossibilidade de que a referida majorante incida também aos furtos qualificados, porquanto são delitos que apresentam maior gravidade concreta e, consequentemente, merecem maior reprovação. Ou seja, há clara e legítima opção do legislador pela lógica adotada, sem lacunas ou injustiças a serem sanadas pela via judicial”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Deveras, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Como relatado, busca-se no presente agravo o restabelecimento do acórdão proferido pelo Tribunal de origem para que seja aplicada a majorante do repouso noturno no crime de furto qualificado praticado pelo paciente. 



    Com efeito, a decisão agravada não merece reforma, uma vez que proferida de acordo com o entendimento adotado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos quais foi fixada a tese de que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP). 



    Não obstante o inconformismo apresentado pelo recorrente, entendeu esta Corte pela necessidade de revisão do entendimento anteriormente adotado, com vistas a sua adequação não apenas ao critério de interpretação topográfico das normas, mas também ao princípio da proporcionalidade.”



    Vê-se que o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). 3. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI). Decisão que fez considerações negativas sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Direito à individualização da pena satisfeito. 5. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade penal (5°, XXXIX). Aplicação da causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do CP. Decisão recorrida que interpretou o texto legal e concluiu que a causa de aumento era aplicável. Causa de aumento legalmente prevista. Inaplicabilidade ao caso não evidente. Inexistência de ofensa direta à Constituição. 6. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Inobservância da regra técnica. Valoração tanto na tipicidade pelo crime do art. 261, quanto na causa de aumento do art. 121, §4º, do CP. Bis in idem. Não ocorrência. A culpa não precisa de decorrer de inobservância de regra técnica. 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 8. Violação ao direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI). Negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Crime culposo. Mesmo em crimes culposos, a substituição da pena depende de um juízo de suficiência das penas alternativas – art. 44, III, CP. Inexistência de violação direta à Constituição. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 896.843-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/09/2015)



    Colaciona-se, ainda, os seguintes precedentes específicos: RE 1.413.555, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/12/2022; ARE 1.415.439, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 09/01/2023; RE 1.413.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/01/2023; RE 1.416.488, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/04/2023. 



    Assevere-se, finalmente, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente